Tribunal: TJSP
Processo: 2053131-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Liminar que foi deferida e cumprida. Purgação da mora por parte do agravado no prazo legal. Decisão que determinou a devolução do veículo. EXAME: Comprovação da venda do veículo objeto da Ação por leilão extrajudicial. Impossibilidade de devolução do veículo, ante a alienação do bem. Possibilidade de cumprimento da obrigação mediante o depósito

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Liminar que foi deferida e cumprida. Purgação da mora por parte do agravado no prazo legal. Decisão que determinou a devolução do veículo. EXAME: Comprovação da venda do veículo objeto da Ação por leilão extrajudicial. Impossibilidade de devolução do veículo, ante a alienação do bem. Possibilidade de cumprimento da obrigação mediante o depósito do valor de mercado do veículo com base na Tabela Fipe, além da multa. Aplicação do artigo 3o, §6o, do Decreto-lei no 911/69. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053131-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
CRISTIANO RODOLFO DIONYSIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053131-55.2020.8.26.0000 -Voto no 18.339
2
VOTO No : 18.339
AGRAVO No: 2053131-55.2020.8.26.0000
COMARCA : NOVO HORIZONTE 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
AGRAVADO : CRISTIANO RODOLFO DIONYSIO DE OLIVEIRA
JUÍZA : NATÁLIA BERTI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão.
Liminar que foi deferida e cumprida. Purgação da mora por parte
do agravado no prazo legal. Decisão que determinou a devolução
do veículo. EXAME: Comprovação da venda do veículo objeto da
Ação por leilão extrajudicial. Impossibilidade de devolução do
veículo, ante a alienação do bem. Possibilidade de cumprimento da
obrigação mediante o depósito do valor de mercado do veículo
com base na Tabela Fipe, além da multa. Aplicação do artigo 3o,
§6o, do Decreto-lei no 911/69. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que a
agravante move contra o agravado, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca
de Novo Horizonte, neste Estado, proferida pela MMa. Juíza “a quo” na fl. 87
dos autos principais.
Argumenta o Banco agravante, em resumo, que o
cumprimento da obrigação é impossível, vez que o veículo já foi alienado em
leilão extrajudicial; o Decreto-lei no 911/69 prevê a penalidade de multa no
valor de cinquenta por cento (50%) do valor financiado, além de indenização
no valor equivalente ao do bem alienado, na hipótese de impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053131-55.2020.8.26.0000 -Voto no 18.339
3
devolução; deve ser reformada a r. decisão agravada, aplicando-se os termos
do Decreto-lei 911/69 (fls. 1/5).
O Recurso foi recebido com a autorização para que
a agravante depositasse o valor do bem de acordo com a tabela FIPE e da
multa de cinquenta por cento (50%) do valor originalmente financiado
(fl. 88). O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo cumprimento da
obrigação pela agravante, nos termos do artigo 3o, §6o e §7o, do Decreto-Lei
no 911/69 (fl. 93/94).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca
e Apreensão que a agravante move contra o agravado, em trâmite na 2a Vara
Cível da Comarca de Novo Horizonte, neste Estado, proferida pela MMa.
Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Em que pese a justificativa apresentada pela requerente (fls. 86),
considerando que o requerido purgou a mora dentro do prazo legal, mantenho
a Decisão proferida anteriormente pelos seus próprios fundamentos (fls.
81/82), devendo a restituição do veículo ocorrer no prazo improrrogável de 5
(cinco) dias. Intime-se.” (“sic”, fl. 87 dos autos principais).
Malgrado o entendimento da MMa. Juíza “a quo', a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053131-55.2020.8.26.0000 -Voto no 18.339
4
r. decisão agravada comporta mesmo reparo.
Consta dos autos que a Financeira agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão em razão da inadimplência do agravado a partir
da parcela no 5, vencida no dia 20 de outubro de 2019. Deferida a liminar, o
veículo foi apreendido no dia 27 de janeiro de 2020 (v. fl. 76 dos autos
principais). Após, sobreveio decisão que reconheceu a purgação da mora,
determinando a restituição do veículo pela autora ao demandado no prazo de
cinco (5) dias (v. fls. 81/82 dos autos principais).
Ocorre que a Financeira autora noticiou a venda do
veículo em leilão extrajudicial realizado no dia 06 de fevereiro de 2020,
circunstância que tornava impossível o cumprimento da obrigação (v. fls.
85/86).
Já se viu, embora a Financeira autora tenha alegado
a impossibilidade, ante a alienação do bem por leilão extrajudicial, a MMa.
Juíza “a quo” manteve a ordem para devolução do veículo no prazo de cinco
(5) dias.
Ocorre que ficou efetivamente demonstrada a
impossibilidade de devolução do veículo apreendido, tendo sido inclusive
apresentada a “Nota da Venda” correspondente (v. fls. 85/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053131-55.2020.8.26.0000 -Voto no 18.339
5
Demais, estabelece o artigo 3o, §6o do Decreto-lei no
911/69, “in verbis”, que:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou
terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014)
(...)
§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz
condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante,
equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente
atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”
Assim, verifica-se que a alternativa para o caso de
impossibilidade de cumprimento é mesmo o pagamento do valor de mercado
do veículo para o demandado, conforme a Tabela Fipe da data da alienação
do veículo. Ressalta-se que o próprio agravado requereu a reforma da decisão
para determinar ao agravante o depósito do valor do bem de acordo com a
tabela FIPE, além da multa de cinquenta por cento (50%) do valor
originalmente financiado.
Por fim, considerando não configuradas quaisquer
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não se há
cogitar de litigância por má-fé por parte da Financeira autora, ora agravante.
Resta a reforma da r. decisão agravada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053131-55.2020.8.26.0000 -Voto no 18.339
6
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2009001-77.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Flavio Abramovici
Comarca: Rio Claro
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/03/2020
Data de publicação: 25/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO RECONVENÇÃO
Decisão agravada determinou a devolução do veículo à Requerida-Reconvinte, em
cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (limitada a R$ 9.000,00)
Alienação do bem em leilão Caracterizada a obrigação impossível RECURSO DA
AUTORA-RECONVINDA PROVIDO, PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MULTA
COMINATÓRIA
2252211-68.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Sá Moreira de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/02/2019
Data de publicação: 04/02/2019
Ementa: BUSCA E APREENSÃO Cumprimento de sentença Mora purgada Veículo
vendido indevidamente Pedido de conversão de ação em perdas e danos Decisão que
acolheu o pedido Necessidade de devolução do bem ao devedor fiduciante Na
impossibilidade, substituição por depósito do valor do veículo pela Tabela FIPE
Objetivo não é minimizar o prejuízo da financeira, com base no montante por ela
apurado em leilão extrajudicial, mas sim restituir ao devedor o seu patrimônio, razão
pela qual de rigor a adoção de valor que melhor reflete o de mercado do bem Decisão
mantida. Agravo não provido.
2271779-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/05/2019
Data de publicação: 03/05/2019
Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Automóvel
Inadimplemento atribuído à
devedora fiduciária Ação de busca e apreensão proposta pela credora Liminar
deferida e cumprida Pedido de tutela de urgência formulado pela ré voltado a obter a
devolução do veículo
Pretensão fundada no não recebimento da notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053131-55.2020.8.26.0000 -Voto no 18.339
7
extrajudicial Decisão de primeiro grau que indefere o pedido Agravo interposto pela
ré Notificação extrajudicial enviada segundo as informações do contrato Certidão
positiva, mas desacompanhada do comprovante de entrega Invalidade da notificação
entregue posteriormente ao cumprimento da liminar
Mora não comprovada

Comunicação da venda do automóvel em leilão Impossibilidade de se acolher o
pedido de devolução à ré Deferimento parcial do pedido para o fim de se determinar
a revogação da liminar Recurso provido em parte
2248215-62.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Gomes Varjão
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2018
Data de publicação: 18/12/2018
Ementa: Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e apreensão. Tempestivo o
depósito do saldo do contrato a fim de afastar a mora, era mesmo indevida a alienação
do automóvel em leilão. Necessária a devolução, ao autor, do valor do bem
indevidamente alienado pela Tabela Fipe, (art. 499 do CPC/2015). Correta a conversão
em perdas e danos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
2217757-62.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2018
Data de publicação: 26/11/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Reconhecida pela
sentença o adimplemento do contrato e a obrigação de restituição do veículo ao réu,
tendo este, no entanto, sido levado a leilão, convertida em perdas e danos a obrigação,
esta deve observar o valor o do veículo segundo a tabela FIPE. 2. Nos termos da coisa
julgada, decorrido o prazo sem a devolução do bem indevidamente apreendido, de rigor
a execução da multa, em perfeita consonância com o art. 3o, §6o do Dec-Lei 911/69. 3.
Cabível que se proceda, junto à instância originária, a verificação do indébito e seu
abatimento do valor devido pelo banco executado, em respeito ao princípio da economia
processual. Recurso parcialmente provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar a ordem de devolução do veículo alienado e determinar à agravante o
depósito do valor correspondente com base na tabela FIPE da data da
alienação do bem, além do depósito da multa de cinquenta por cento (50%)
do valor originalmente financiado (v. artigo 3o, §6o, do Decreto-lei no
911/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053131-55.2020.8.26.0000 -Voto no 18.339
8
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora